Tribunal: TJMT
Processo: 1024559-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024559-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO DO NASCIMENTO MELO - CPF: 933.166.151-72 (ADVOGADO), MARCILENE MARTINS ALVAREZ - CPF: 024.968.481-02 (ADVOGADO), NELSON DA MATTA - CPF: 286.638.888-72 (AGRAVANTE), MARIA CONCEICAO PARRA DA MATTA - CPF: 626.744.041-91 (AGRAVANTE), RIOLANDO CORREA SOUTO FILHO - CPF: 327.969.351-91 (AGRAVANTE), ROSINEIA DA MATTA SOUTO - CPF: 329.592.901-78 (AGRAVANTE), HELIO DOMINGOS - CPF: 209.138.009-10 (AGRAVADO), ROSA MOREIRA DOMINGOS - CPF: 363.057.661-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE INDENIZATÓRIO - ART. 828, §5°, DO CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS - MEDIDA DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - CUMPRIMENTO PENDENTE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

É inviável o deferimento de tutela de urgência para determinar o cancelamento de averbações premonitórias se essa ordem judicial já foi proferida e está pendente apenas a sua efetivação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n°. 1024559-26.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Juara que indeferiu a tutela de urgência no
Incidente pelo não Cancelamento das Averbações Premonitórias nas Matrículas dos Imóveis no 1.673 e 1970 c/c Reparação de Dano Moral
, interposto na Execução para Entrega de Coisa Incerta convertida em Execução por Quantia Certa.

Os agravantes alegam que o feito tem por objeto Contrato de Parceria Pecuária pelo qual estavam obrigados a entregar 250 vacas de 12 arrobas cada e 125 bezerros de 8 meses.

Aduzem que os agravados promoveram a averbação premonitória da Ação na matrícula dos imóveis, e, após cumprido o mandado de penhora, remoção e depósito dos semoventes, o juízo
a quo
determinou a baixa na restrição, mas, apesar de intimados (os agravados), não a providenciaram.

Dizem que, depois de formalizada a penhora, é de responsabilidade dos exequentes o respectivo cancelamento (§ 2o do art. 828 do CPC).

Afirmam que, diante disso, ingressaram com o incidente, conforme estabelece o § 5o do art. 828 do CPC, porém no
decisum
ficou consignado que bastaria à parte interessada solicitar à secretaria, com o pagamento das custas.

Pontuam que, além do gado penhorado, permanecem com seus bens imóveis indevidamente averbados.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugnam pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão.

Liminar indeferida (ID no. 68315956).

Contraminuta no ID no. 73789493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O procedimento descrito no art. 828 do CPC é objetivo e de fácil interpretação.

É dos exequentes o ônus de promover a baixa das averbações premonitórias logo após formalizada a penhora, sob pena de arcarem com a reparação pelos danos causados à outra parte. E compete ao juízo da causa, de ofício ou a requerimento dos executados, determinar a efetivação dessa medida.

Ocorre que, como bem lançado na decisão combatida, essa ordem já foi proferida, falta apenas cumpri-la. Por esse motivo constou na interlocutória que “
basta à parte interessada solicitar à Secretaria a expedição de mandado
”.

Essa questão não foi impugnada nas razões recursais. Os agravantes limitaram-se a descrever mais uma vez a

relação processual que os vincula aos agravados até hoje, e a reiterar a afirmação de inaplicabilidade de quaisquer taxas porque o custo da averbação deveria englobar o valor do respectivo cancelamento.

Sendo deles o interesse na rápida liberação das matrículas imobiliárias, e prevendo a legislação de regência a possibilidade de posterior ressarcimento material (art.
§ 5o do art. 828 do CPC), de fato não há
dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Isso porque, nesta fase a obrigação não se encontra mais no domínio dos agravados
(§ 2o do art. 828 do CPC); há agora a busca pela prestação equivalente. Assim, é encargo dos agravantes promover o cancelamento e discutir perdas e danos em momento futuro.

Somente na hipótese de surgirem injustificáveis entraves burocráticos é que o juízo de origem deve ser instado novamente (art. 139, inciso IV, do CPC). Contudo, não se verifica nenhuma informação nesse sentido na minuta recursal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - DEFERIMENTO.
Para a concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda, que fique caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada pretendida
. (AI no. 10024133306878001, 18a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Arnaldo Maciel, julgado em 11/03/2014, publicado em 14/03/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida. Precedentes jurisprudenciais dessa Cort
e. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME.”
(AI no. 70070674254, 4a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016) (sem grifos no original).

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021